Tribunal: STF
Processo: Rcl 61278
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 27.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2253004-02.2021.8.26.0000/50003 pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010).



    2. Em 7.8.2023, julguei procedente a reclamação, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL FIXANDO O MÍNIMO DE 10% DOS CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 7).



    Os termos dessa decisão foram comunicados ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo em 7.8.2023 (e-doc. 9).



    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 14.8.2023, o Presidente daquele Tribunal estadual determinou o cumprimento da decisão do e-doc. 7 e encaminhou o processo ao Desembargador Relator (e-doc. 17). 



    Em 28.8.2023, o Desembargador Relator despachou:



    “Cuida-se de requerimento do Sr. Prefeito, deduzido a 
fls. 4986/4987, para restringir a ordem exarada pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ao julgado do agravo interno que trancou a subida do recurso na Câmara dos Presidentes. Reproduzo o dispositivo da Rcl 61278 SP, fl. 4979,'verbis':



    ‘6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2253004-02.2021.8.26.0000/50003 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n.1.041.210-RG, Tema 1.010’.



    Mantenho a pauta já designada. 



    De todo o modo, diga o e. Subprocurador-Geral de Justiça sobre o pedido do Sr. Prefeito (fls. 4986/4987).



    Após, retornem à conclusão para exame”.



    Contra esse despacho o reclamante, em 30.8.2023, opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data.



    4. Em 4.9.2023, pela Petição STF n. 98.298, o Ministério Público paulista informou que, “em razão da decisão proferida por esta Corte Suprema, o Tribunal de Justiça de São Paulo incluiu em pauta de julgamento pelo Órgão Especial da Corte Paulista a própria Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2253004-02.2021.8.26.0000, em sessão ordinária de julgamento a realizar-se no próximo dia 06/09/2023 (quarta-feira). Ocorre, Excelência, que este Colendo Supremo Tribunal Federal, na presente Reclamação, NÃO determinou o rejulgamento da ADI estadual, mas tão somente que fosse prolatado novo julgamento no Agravo Interno interposto pelo Procurador-Geral de Justiça” 
(fl. 2, e-doc. 15).



    Requereu, “em caráter de urgência, que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo a retirada de pauta de julgamento da ADI estadual 
nº 2253004-02.2021.8.26.0000, prevista para ocorrer no próximo dia 06/09/2023, devendo ser novamente julgado o Agravo Interno nº 2253004-02.2021.8.26.0000/50003, nos moldes do que já determinado por este Colendo Supremo Tribunal Federal na presente Reclamação, a fim de ser processado o Recurso Extraordinário do Procurador-Geral de Justiça, para futuro julgamento por esta Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 15).



    5. Não consta do sítio do Tribunal estadual o rejulgamento do Agravo de Regimental n. 2253004-02.2021.8.26.0000/50003. Não é possível precisar se houve juízo de retratação do Desembargador Relator ou se o que foi pautado em 24.8.2023 para julgamento em 6.9.2023 foi o agravo regimental ou a ação direta de inconstitucionalidade. A pauta de julgamento não indica, com certeza, eventual descumprimento da decisão do e-doc. 7, o que seria grave.



    Há de se aguardar o julgamento pautado pelo Tribunal de Justiça para concluir o objeto do novo julgamento, podendo, então, se for o caso, comprovar-se o cumprimento ou não da decisão do e-doc. 7. Havendo descumprimento, suficiente que o reclamante peticione para obter a cassação de nova decisão contrária a julgado deste Supremo Tribunal e a determinação de cumprimento do direito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora